Tribunal: TJDFT
Processo: 0737034-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0737034-64.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: YASMINE DA SILVA PERRUCHO AGRAVADO: DECOLAR. COM LTDA., COMPANIA PANAMENA DE AVIACION S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o requerimento de tutela de urgência formulado pela agravante consistente em determinar às agravadas que remarquem a viagem da agravante para o próximo voo disponível. Esta Relatoria indeferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebeu o recurso somente no efeito devolutivo. A agravante apresentou petição com requerimento de reconsideração da decisão proferida por esta Relatoria. Entretanto, diante da ausência de fato novo capaz de modificar o entendimento exposto por ocasião da apreciação do requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal, indefiro a reconsideração pleiteada pela agravante. Intimem-se. Brasília, 26 de novembro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator